Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704641-60.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WILLIAM MARCELO BATISTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WILLIAM MARCELO BATISTA, NILZA RAMOS BATISTA, CLARA GOMES DE CARVALHO, ROMULO DE MORAIS CAMARGOS, JULIANA CARVALHO DE SOUSA DESPACHO À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 29 de setembro de 2025 16:53:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora